Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. PARTE POSTULANTE. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APURAÇÃO DO DEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO GLOBAL. AFERIÇÃO DE IMPORTE SUPERIOR AO DEVIDO. ERRO GERMINADO DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI. DETECÇÃO POR OCASIÃO DO REGISTRO DO ATO DE APOSENTADORIA. RETIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS PROVENTOS. LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. REPETIÇÃO DO VERTIDO INDEVIDAMENTE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCESSO. FRUIÇÃO. BOA-FÉ. ERRO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. CONCURSO DO SERVIDOR INEXISTENTE. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO AO ENTENDIMENTO OBJETO DO TEMA REPETITIVO N° 531 DO STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida a tese jurídica de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”), donde ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, porquanto a maior, decorrente de errônea interpretação normativa para a qual o servidor agraciado não concorrera ativamente, sobeja lídimo o ato administrativo que decota a rubrica paga em valor superior, contudo, não se afigura viável, nessas circunstâncias, a pretensão ressarcitória manejada em seu desfavor, diante da aferição de que recebera o sobejante de boa-fé.
2. Promovida a retificação do ato de aposentadoria do servidor público de forma a ser modulado o incremento remuneratório que lhe é devido ao tempo de serviço que efetivamente pode ser computado para fins de fruição do Adicional por Tempo de Serviço, em cumprimento de determinação advinda da Corte de Contas prolatada por ocasião do exame e registro do ato de aposentação, conquanto legítima a revisão e redução do devido ao que efetivamente subsiste lastreado legalmente, não se autoriza a exigência do reembolso do indevidamente destinado ao servidor se percebera a vantagem calculada indevidamente de boa-fé, pois advinda, aliada à sua qualificação como de natureza alimentar, de erro de interpretação da legislação em que incidira, sem seu concurso, a administração pública.
3. O servidor público contemplado com vantagem remuneratória indevida em decorrência de erro da administração está eximido de repetir o que indevidamente lhe fora destinado, salvo comprovada má-fé, à medida que, em dependendo a fruição do que fora destinado de ato formal e eficaz, apto, portanto, a irradiar efeitos jurídicos de natureza material enquanto vigera, sua retificação e modulação à realidade fático-jurídica subsistente e indelével, elidindo qualquer possibilidade de se aventar a ocorrência de má-fé, infirma a legitimidade de dele ser exigida a restituição do que lhe fora destinado.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.